Tribunal: TJSP
Processo: 0008742-79.2023.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - remição pela conclusão do Ensino Médio - indeferimento do pedido diante da preclusão do direito - decisão que reconheceu tão somente 50 dias de pena remidos proferida em 08 de março de 2021 - intimação da Defensora constituída em 16/03/2021 - pedido de reconsideração formulado há mais de 02 anos - prazo de cinco dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - remição pela conclusão do Ensino Médio - indeferimento do pedido diante da preclusão do direito - decisão que reconheceu tão somente 50 dias de pena remidos proferida em 08 de março de 2021 - intimação da Defensora constituída em 16/03/2021 - pedido de reconsideração formulado há mais de 02 anos - prazo de cinco dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal - Súmula 700 do STF - mantença da decisão que reconheceu a preclusão do direito - agravo improvido